Tribunal: TJMT
Processo: 1002208-21.2022.8.11.0087
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002208-21.2022.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (AGRAVANTE), ARLINDO JOSE VOGEL - CPF: 385.828.729-68 (ADVOGADO), COMERCIAL ESPORTE CLUBE - CNPJ: 37.464.419/0001-04 (AGRAVADO), REGINALDO JUNGES - CPF: 025.568.039-24 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
Direito tributário e processual civil. Agravo interno. Imunidade tributária. Necessidade de contraditório prévio. Inovação recursal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Guarantã do Norte contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal de IPTU contra o Comercial Esporte Clube.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o Município impugnou adequadamente os fundamentos da sentença e se é admissível a análise de documentos e argumentos novos apresentados apenas na fase recursal.

III. Razões de decidir

3. A sentença de primeiro grau acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e extinguindo a execução fiscal, por ausência de processo administrativo prévio que garantisse ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa, conforme exigido pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

4.

O Município, em sua apelação, não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a alegações genéricas sobre a ausência de imunidade tributária, sem apresentar documentos comprobatórios ou contrapor os argumentos centrais da decisão recorrida.

5.

Somente na fase recursal o Município juntou documentos e apresentou argumentos relativos à existência de processo administrativo e à suposta ausência dos requisitos para a imunidade tributária, configurando inovação recursal vedada, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É inadmissível a apresentação de documentos e argumentos novos apenas na fase recursal, configurando inovação recursal vedada. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso de apelação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 123456/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.10.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 267446773), que NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO, nos seguintes termos:

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Guilherme Carlos Kotovicz, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL n.º 1002208-21.2022.8.11.0087, ajuizada pelo apelante em desfavor de COMERCIAL ESPORTE CLUBE, em trâmite na Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte - MT, que julgou extinta a execução fiscal, nos seguintes termos, (ID. 257409677):

“Vistos.

Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por
COMERCIAL ESPORTE CLUBE,
sob o ID 113737468.

Em síntese, alega ilegalidade da cobrança do imposto, por ser imune; ausência de processo administrativo para desconstituir a imunidade tributária da executada; lançamento de tributo de forma retroativa; CDA que não indica as normas que lhe deram o direito a efetuar o referido lançamento, o que dificulta a defesa da Executada; não emitiu processo administrativo, nem notificou dos lançamentos previamente a constituição da CDA ao contribuinte; e que o Decreto 178/2017, que determina a planta genérica de valores imobiliários julgado inconstitucional pelo TJ/MT, sendo que tal decreto tem incidência direta no valor constante da CDA.

O excepto manifestou-se requerendo a rejeição da exceção, sob o ID 118584649. Sustenta que a CDA preenche os requisitos obrigatórios da Lei n.º 5.172/1966, artigo 202; ausência de imunidade tributária, pois conforme determina o parágrafo único do artigo 28 da Lei Complementar n.º 257/2017, a imunidade poderá ser cassada por autoridade competente, quando constatada irregularidade, no caso, ausência de funcionamento regular da entidade; além disso, a parte excipiente nem mesmo demonstrou o cumprimento das demais disposições previstas no artigo 28 da LC n.º 257/2017.

Os autos vieram conclusos.

Em síntese, é o relatório. Decido.

Consoante prevalente entendimento jurisprudencial, cabe exceção de pré-executividade quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal: a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) que a decisão possa ser tomada sem dilação probatória.

Na hipótese, a parte excipiente informou que gozava de imunidade tributária (art. 150, VI, ‘c’, da CF e art. 14 do CTN) e, sem processo administrativo para desconstituir a imunidade tributária da executada, a parte exequente realizou o lançamento de tributo de forma retroativa

Pois bem.

Inicialmente, a controvérsia gira em torno da imunidade tributária e ilegalidade da cobrança sem o devido processo para cessar a imunidade concedida.

Compulsando os autos, observa-se que o excepto não acostou nenhum documento que demonstre que o excipeinte foi regularmente notificado sobre a cassação da imunidade por ter sido constatada irregularidade (ausência de funcionamento regular da entidade), situação que implica a nulidade da constituição dos créditos pela Fazenda Municipal, por violação ao contraditório e ampla defesa e ao princípio da boa-fé.

Destaca-se que a Fazenda Municipal não vinha exigindo o IPTU do contribuinte antes de 2017, sendo que lançou todos os tributos de 2017 a 2021, no ano de 2021.

Cabia ao fisco notificar o contribuinte da suspensão do incentivo fiscal. Assim, como não foi garantida ao contribuinte a possibilidade de apresentar defesa administrativa para demonstrar a satisfação dos requisitos que a Administração Fazendária alega não mais preencher.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL SEM NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
É nula a execução quando ajuizada sem prévia notificação do contribuinte acerca da revogação de benefício fiscal de isenção do qual gozava o exequente. Violação ao contraditório e ampla defesa e ao princípio da boa-fé objetiva. Precedentes. Execução fiscal extinta
. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70083424465 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 19/02/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/09/2020)

Ademais, não existe a possibilidade de obrigar o excipiente a realizar uma prova de fato negativo (ausência de notificação e processo administrativo).

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da nulidade da CDA e, consequentemente, a extinção da execução fiscal.

Ficam prejudicadas as demais teses.

Em face do exposto,
ACOLHO
a presente exceção de pré-executividade e determino e determino a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, por serem devidos apenas em caso de acolhimento do pedido (ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal ou redução de seu valor), nos termos da jurisprudência do STJ (STJ - AgInt no REsp: 1840377 SP 2019/0031754-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2020).

A fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial prevista no inciso I do § 3º (até 200 salários mínimos) e, naquilo que exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente (art. 85, § 5º, CPC).

Como o valor da causa ultrapassa a faixa de 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 5º, CPC), os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) para a primeira faixa de parâmetro (art. 85, § 3º, I, CPC) e em 8% (oito por cento) para a faixa subsequente (art. 85, § 3º, II, CPC).

CONDENO
o excepto/exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) para a primeira faixa de parâmetro (art. 85, § 3º, I, CPC) e 8% (oito por cento) para a faixa subsequente (art. 85, § 3º, II, CPC).

Sem condenação em custas.

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

ÀS PROVIDÊNCIAS

.

Guarantã do Norte,
datado e assinado digitalmente.

GUILHERME CARLOS KOTOVICZ

Juiz de Direito
” (grifos do autor)

A parte apelante argumenta, em síntese, que a legalidade da cobrança do IPTU e requer a reforma da sentença para o prosseguimento da execução fiscal, alegando que a parte executada não preenche os requisitos para o gozo da imunidade tributária, pois não atende à função social exigida constitucionalmente.

Argumenta, ainda, que o lançamento tributário foi regularmente precedido de processo administrativo e juntou cópia do processo no ID. 257409680.

Assevera que no referido processo foi oportunizada à parte executada a possibilidade de demonstrar o cumprimento dos requisitos para a imunidade, sem que tenha apresentado comprovação idônea (ID. 257409679).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 257409681).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da ação de execução fiscal n.º 1002208-21.2022.8.11.0087, ajuizada em face de COMERCIAL ESPORTE CLUBE, objetivando a cobrança de valores oriundos de débitos de IPTU, formalizados na Certidão de Dívida Ativa n.º 483/2022.

Da análise processual, verifica-se que o magistrado singular acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado e extinguiu a execução fiscal, considerando a inexistência de processo administrativo prévio que garantisse ao executado a possibilidade de demonstrar o preenchimento dos requisitos para a manutenção da imunidade tributária, caracterizando cerceamento de defesa.

Destacou que a entidade usufruía do benefício há mais de 18 anos sem qualquer questionamento da administração tributária, sendo surpreendida com a cobrança sem justificativa formal e sem prévia notificação, o que afronta os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

Ressaltou, por fim, que a Certidão de Dívida Ativa carece de elementos indispensáveis para atestar a certeza e a exigibilidade do crédito, uma vez que não especifica, de maneira adequada, os fundamentos normativos que embasam a cobrança.

Com essas considerações, passo à análise recursal.

Preliminarmente, cumpre consignar que a fundamentação da sentença teve como base a ausência de contraditório prévio à revogação da imunidade tributária, uma vez que o crédito foi supostamente inscrito em dívida ativa sem que a parte executada tivesse a oportunidade de demonstrar o preenchimento dos requisitos para a manutenção do benefício.

Na impugnação à exceção oposta, o MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
não
refutou diretamente esse fundamento, limitando-se a alegar, de forma genérica, que cabia ao executado comprovar sua condição para fruição da imunidade.

Além disso, o referido ente público
não
juntou aos autos o processo administrativo à fim de comprovar que ocorreu o contraditório prévio.

Assim, conclui-se que a parte recorrente inovou em sede recursal
ao juntar, somente nesta fase, o suposto processo administrativo
e ao sustentar, pela primeira vez,
que a entidade não atenderia à função social
exigida para a concessão do benefício fiscal.

Dessa maneira, constata-se que os fundamentos e requerimentos apresentados neste recurso não foram suscitados em primeiro grau, o que inviabiliza o exame pelo juízo
ad quem
.

Isso porque

o exame das teses firmadas em grau recursal implicaria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
,
uma vez que, quando instado a se manifestar sobre o tema, o ente municipal
manteve-se silente sobre tais pontos
.

Dessa forma, não adentrando o magistrado de origem na
análise
da pretensão da parte agravante, a apreciação de tais argumentos neste momento processual importa verdadeira
supressão
de
instância
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTRIÇÃO DE BENS — ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO — QUESTÃO NÃO SUSCITADA PELA PARTE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA NEM ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — CONFIGURAÇÃO.

Não é admissível ao Tribunal examinar, em sede de agravo de instrumento, questão não alegada pela parte na Primeira Instância nem analisada pelo Juízo de Primeiro Grau, porquanto, importaria em verdadeira supressão de instância.

Recurso não provido.

(N.U 1008667-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 15/06/2020”.

Assim, deve ser negado seguimento ao recurso como prevê o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, veja-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de apelação, nos termos do artigo 932, inc. III, do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora.
” (destaques no original)

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que
impugnou especificamente os fundamentos da sentença de primeiro grau, conforme trechos destacados no processo. Assim, a argumentação apresentada rebateu os fundamentos da decisão recorrida, o que justifica a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento e provimento do Recurso de Apelação.

Ressalta que o ônus da prova pertence ao contribuinte, ao qual incumbe comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão e manutenção da isenção do IPTU, nos termos da legislação municipal.

Com base no exposto, requer
“(...)
seja julgado provido o presente Agravo Interno com a finalidade de que seja reformada a decisão monocrática agravada, por consequência, ser provido o Recurso de Apelação interposto pelo Autor, para efeito de
julgar improcedente a exceção de pré-executividade e determinar o prosseguimento da execução para que sejam satisfeitos os débitos em execução
(...)”. Grifo do autor.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte adversa, que pugna pelo desprovimento do agravo (ID. 286382892).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 267446773), que não conheceu o “
RECURSO DE

APELAÇÃO
” da parte ora agravante.

É de conhecimento geral que
o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A despeito dos argumentos apresentados pela parte agravante
, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

In casu,
foi pontuado por esta Relatora que
“(...) o MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
não
refutou diretamente esse fundamento, limitando-se a alegar, de forma genérica, que cabia ao executado comprovar sua condição para fruição da imunidade”.

Ou seja, o ente público, como já referido, inovou na fase recursal,
ao anexar, apenas nesta fase, o alegado processo administrativo, bem como ao sustentar, de forma inédita, que a instituição não atenderia aos requisitos de sociais necessários à fruição do benefício tributário.

Assim, verifica-se que os fundamentos e pedidos trazidos neste recurso não foram examinados na instância de origem, razão pela qual não podem ser analisados por este Tribunal.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TESES SUSCITADAS APENAS EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO- INADMISSIBILIDADE- INOVAÇÃO RECURSAL-VEDAÇÃO- PRECEDENTES DO STJ - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

1- O §2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2- Não se pode transformar o recurso de agravo interno em peça de defesa do agravante, com a possibilidade de decidir sobre questões que não foram enfrentadas pelo Juiz de 1ª Grau, tanto pouco na decisão monocrática, clara ofensa ao principio do duplo grau de jurisdição, e inovação recursal.”

(N.U 1018656-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SENTENÇA PROCEDENTE. APELO DESPROVIDO MONOCRÁTICAMENTE. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. NÃO CONHECIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO. MÉRITO. DIALETICIDIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Quando depender de meros cálculos aritméticos a sentença não é considerada ilíquida. Sendo o valor da condenação inferior àquele previsto no art. 496, § 3º, do CPC, não deve ser conhecida a remessa necessária.

Inviável o conhecimento de agravo interno que traz questões não debatidas no recurso de apelação, configurando inovação recursal, que é vedada em nosso sistema jurídico.”

(N.U 1000012-70.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE SAÚDE – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 1140005/RJ EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA 1.002 DO STF – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – NÃO PROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, à luz do Tema n. 1.002 do STF.

3. As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal
.

4. Recurso não provido.”

(N.U 1003605-89.2021.8.11.0010, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024)

Desse modo,
não
há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume a decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para
a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025